Tribunal: TJES
Processo: 5003236-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003236-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS PAIVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO VERIFICADO. LIMITAÇÃO AOS PARÂMETROS EXPOSTOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cerne da controvérsia é a existência ou não de divergência entre o pedido formulado em sede de cumprimento de sentença e o título executivo transitado em julgado.

2.
O magistrado primevo decidiu em conformidade com o título executivo, mormente porque limitou-se a reproduzir o teor da sentença e utilizar tal trecho do édito sentencial como parâmetro para os cálculos que foram determinados à Contadoria do juízo.

3.
A alegação de que a forma de cálculo da aposentadoria deve ser outro que não aquele estabelecido na sentença em razão de alteração legislativa não pode ser acolhida porque tal pretensão seria capaz, efetivamente, de violar os limites do título executivo.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003236-70.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVAD
A
:
MARIA DAS GRAÇAS PAIVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

objetivando rever a r. decisão ID nº 4654589 que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria.

Em suas razões recursais (ID nº 4654370) o recorrente aduz, em síntese, que o cumprimento de sentença amplia o objeto do título executivo transitado em julgado, uma vez que os cálculos apresentados não respeitam a conformação dos proventos de aposentadoria percebidos a partir de novembro de 2001 e a sentença exequenda, em razão da revogação do art. 199, da Lei Complementar nº 46/1994 pela Lei Complementar nº 282/2004.

Liminarmente pugna pela suspensão do cumprimento da decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no ID nº 5506512.

Contrarrazões, no ID nº 6445560, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, veja-se:

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Feitas estas breves considerações, é importante esclarecer que o cerne da controvérsia é a existência ou não de divergência entre o pedido formulado em sede de cumprimento de sentença e o título executivo transitado em julgado.

Saliento, inclusive, conforme restou esclarecido no petitório ID nº 5253657 – que por sua vez elucida a hipótese de não conhecimento suscitada pela agravada – que os cálculos propriamente ditos não são objeto do presente recurso, porquanto eles sequer foram apreciados pelo Magistrado
a quo
, tampouco homologados, uma vez que a decisão recorrida estabeleceu parâmetro para tais cálculos e somente tais parâmetros podem ser objeto deste recurso, sob pena de supressão de instância.

Esclareço, ainda, que de todos os parâmetros estabelecidos na sentença o recorrente impugna, tão somente, a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria a partir de novembro de 2001.

No que diz respeito a forma de cálculo estabelecido na decisão recorrida é certo que o Magistrado
a quo
decidiu absolutamente em conformidade com o título executivo, mormente porque

limitou-se a reproduzir o teor da sentença e utilizar tal trecho do édito sentencial como parâmetro para os cálculos que foram determinados à Contadoria do juízo.

Cito, a propósito, a decisão recorrida naquilo que interessa:

“(...) Conforme relatado, trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual se alega, em síntese, excesso na execução.

Da análise dos autos, verifico às fls. 138 a Decisão que deferiu a liminar e determinou:

“Concedo a liminar pleiteada, para o efeito de determinar à autoridade indicada coatora que volte a efetuar à impetrante o pagamento da progressão horizontal de forma integral, incidente sobre o valor do cargo em que havia estabilizado financeiramente, como definido em seu ato de aposentadoria e como sempre lhe foi pago antes do aviltamento do direito”.

Na sentença proferida às fls. 172/176, constou o seguinte comando:

“Assim, entendo pelo fato de que nos contracheques da autora referente aos meses de outubro e novembro de 2000 consta o pagamento da gratificação “estabilidade financeira” bem como o pagamento dos adicionais de forma integral (fls. 66/67). Acontece que em sequência, no mês de agosto de 2001 (fls. 69), a gratificação já não constava nos proventos, nem os adicionais foram pagos integralmente.

Diante deste decréscimo remuneratório, devemos prestigiar em casos tais o princípio da irredutibilidade da remuneração (...)

Portanto, pelos fatos e fundamentos acima deduzidos, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar outrora deferida e extinguindo o processo com espeque no art. 269, I, do CPC, por considerar que é medida da mais cristalina justiça determinar o restabelecimento do pagamento dos proventos da autora da forma inicialmente concebida.”

Em sede de apelação, o E.TJES manteve incólume a sentença proferida.

Pois bem. Considerando a divergência aritmética travada pelas partes quanto à apuração dos valores históricos, determino a remessa dos autos à contadoria do juízo, para que elabore memorial obedecendo aos exatos termos da sentença proferida às 172/176, ou seja, deverá apurar o valor histórico devido considerando os proventos da autora da forma como sua aposentadoria na forma como lhe era pago até julho de 2001 (vide contracheque fl. 66/67): vencimentos do cargo efetivo + estabilidade financeira + nível + A.T.S + assiduidade + 40% do cargo comissionado.

Para apurar as diferenças devidas, o Contador deverá considerar as fichas financeiras acostadas às fls. 531/580. (...)”

Denota-se, portanto, que a decisão recorrida determinou que a Contadoria realizasse os cálculos nos exatos termos em que fora decidido na sentença, tendo, inclusive, colacionado os trechos do ato judicial transitado em julgado e que ampara o cumprimento de sentença.

Não há, portanto, como se reconhecer que a decisão teria violado os limites do título exequendo.

Por outro lado, a alegação de que a forma de cálculo da aposentadoria a partir de agosto de 2001 deve ser outro que não aquele estabelecido na sentença em razão de alteração legislativa (revogação do art. 199, da Lei Complementar nº 46/94 pela Lei Complementar 282/04) não pode ser acolhida porque tal pretensão seria capaz, efetivamente, de violar os limites do título executivo.

Desse modo, em que pese os argumentos dispendidos pelo agravante, entendo que a decisão recorrida não comporta reforma, porquanto deu fiel cumprimento ao título executivo que determinou o restabelecimento do pagamento dos proventos da autora da forma inicialmente concebida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.